Tribunal: TCU
Processo: 045.610/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão da não execução de serviços de reforma de posto de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por João Silva e Cia Ltda - ME contra o Acórdão 2198/2016-TCU-Plenário , em que esta Corte julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe o pagamento de débito e multa em razão da inexecução de serviços na reforma e ampliação do Posto de Saúde do Centro de Alto Parnaíba/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA e ao Fundo Nacional de Saúde/MS.